Tribunal: TJBA
Processo: 0017405-13.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0017405-13.1995.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FORMAGRAF INFORMATICA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL DOS ARTS. 183, §1º E 485, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários relativos a TPP, ICM e ITBI, com fundamento no art. 485, II, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela parte exequente. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, em desacordo com os arts. 183, §1º, e 485, §1º, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção da execução fiscal por abandono processual observou o procedimento legal previsto nos arts. 183,§ 1º e 485, §1º, do CPC, especialmente quanto à exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) saber se a ausência dessa formalidade impõe a nulidade da sentença. III. Razões de decidir 3. O art. 485, §1º, do CPC impõe a intimação pessoal da parte exequente, com prazo de 5 dias, como condição para a extinção do feito por abandono. 4. No caso dos autos, embora determinada intimação pessoal, a diligência foi realizada apenas por meio do Diário da Justiça Eletrônico, violando o disposto no art. 183, §1º, do CPC. 5. A ausência de intimação válida afasta a configuração do abandono processual e, por consequência, invalida a extinção do processo. 6. Ademais, a execução já se encontrava em estágio avançado, com mandado de penhora expedido e pendente de cumprimento, o que reforça a presença de interesse processual. 7. Não se trata de execução de baixo valor, o que afasta a incidência dos critérios de racionalização processual previstos no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, II, do CPC exige a intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme o §1º do mesmo artigo, sendo nula a sentença proferida sem a observância dessa formalidade. 2. Não se configura abandono processual na ausência de intimação válida e se a execução fiscal encontra-se em estágio avançado, com medidas executivas pendentes de cumprimento." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II e §1º; 183, §1º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1674261/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2017. TJSP, AC 1132320-27.2019.8.26.0100, Rel. Des. Cauduro Padin, j. 10.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0017405-13.1995.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada a Formagraf Informática Ltda. e outros, os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator